Tribunal: TJES
Processo: 5016339-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DE PENAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução interposto contra decisão que converteu penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, unificando as penas, em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP. O agravante alega que a decisão não considerou a possibilidade de compatibilidade entre as penas restritivas e as privativas de liberdade, citando o Tema nº 1.106 do STJ, que prevê a possibilidade de cumprimento simultâneo em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reconversão automática das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade em face de condenação superveniente em regime aberto; e (ii) estabelecer se é possível o cumprimento simultâneo de penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, especialmente em regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 44, § 5º, do CP prevê que, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, o juiz da execução pode decidir sobre a reconversão das penas restritivas, podendo, no entanto, deixar de aplicá-la se houver compatibilidade entre as penas.

4. O Tema 1.106 do STJ firmou a tese de que a unificação automática das penas restritivas de direitos e privativas de liberdade é vedada, ressalvando-se a possibilidade de cumprimento simultâneo em regime aberto, caso concreto, evitando-se a conversão automática.

5. A reconversão de penas restritivas de direito em privativas de liberdade, especialmente em casos de regime aberto, não é obrigatória e deve ser avaliada a possibilidade de cumprimento simultâneo, considerando as particularidades do apenado e a natureza das penas. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

______________________

Tese de julgamento
:

1. A reconversão de penas restritivas de direitos em privativas de liberdade não ocorre automaticamente quando há condenação superveniente a pena privativa em regime aberto, sendo possível o cumprimento simultâneo das reprimendas.

2. A análise acerca da compatibilidade entre as penas deve ser feita de forma casuística, especialmente em se tratando de regime aberto.

Dispositivos relevantes citados
: C
P
, art. 44, §5º; Lei nº 11.343/
20
06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.918.287/MG,
R
el. Min. Laurita Vaz,
J
. 27.04.2022; STJ, AgRg-HC
nº
914.911/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
J
. 04.10.2024; TJDFT, RAG
nº
07304.57-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo,
J
. 29.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016339-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: YURI JUNIOR ZUCCON

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
- DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DE PENAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução interposto contra decisão que converteu penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, unificando as penas, em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP. O agravante alega que a decisão não considerou a possibilidade de compatibilidade entre as penas restritivas e as privativas de liberdade, citando o Tema nº 1.106 do STJ, que prevê a possibilidade de cumprimento simultâneo em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reconversão automática das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade em face de condenação superveniente em regime aberto; e (ii) estabelecer se é possível o cumprimento simultâneo de penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, especialmente em regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 44, § 5º, do CP prevê que, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, o juiz da execução pode decidir sobre a reconversão das penas restritivas, podendo, no entanto, deixar de aplicá-la se houver compatibilidade entre as penas.

4. O Tema 1.106 do STJ firmou a tese de que a unificação automática das penas restritivas de direitos e privativas de liberdade é vedada, ressalvando-se a possibilidade de cumprimento simultâneo em regime aberto, caso concreto, evitando-se a conversão automática.

5. A reconversão de penas restritivas de direito em privativas de liberdade, especialmente em casos de regime aberto, não é obrigatória e deve ser avaliada a possibilidade de cumprimento simultâneo, considerando as particularidades do apenado e a natureza das penas. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

______________________

Tese de julgamento
:

1. A reconversão de penas restritivas de direitos em privativas de liberdade não ocorre automaticamente quando há condenação superveniente a pena privativa em regime aberto, sendo possível o cumprimento simultâneo das reprimendas.

2. A análise acerca da compatibilidade entre as penas deve ser feita de forma casuística, especialmente em se tratando de regime aberto.

Dispositivos relevantes citados
: C
P
, art. 44, §5º; Lei nº 11.343/
20
06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.918.287/MG,
R
el. Min. Laurita Vaz,
J
. 27.04.2022; STJ, AgRg-HC
nº
914.911/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
J
. 04.10.2024; TJDFT, RAG
nº
07304.57-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo,
J
. 29.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5016339-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
YURI JUNIOR ZUCCON

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
DAVI
YURI JUNIOR ZUCCON
em face da r. decisão de mov. 31.1 (ID 10398539) que, nos autos da
Execução Penal
, converteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, unificando as penas em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa, em regime semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Na mesma oportunidade, o juízo de primeiro grau

declarou a detração, e reconheceu que restam ao apenado o cumprimento de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa.

Em suas razões, ao mov. 42.1 (ID 10398539), o agravante sustenta, em síntese, o
decisum
objurgado
“(...) utilizou somente o critério da soma das penas, sem proceder à análise da compatibilidade”, e sem observar o conteúdo do Recurso Especial nº 1.918.287 – MG, julgamento submetido à sistemá
t
ica dos recursos repetitivos, ou seja, de aplicação obrigatória, razão pela qual foi alterado o regime de cumprimento da pena do aberto para o semiaberto”
.

Aduz, também, que
“(...
) tratam-se de condenações em regime aberto já substituídas por pena restritiva de direito, o que evidencia a compatibilidade no cumprimento das penas fixadas”
; e que
“(...) a jurisprudência, na interpretação da Lei de Execuções Penais, autoriza o cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direito, sendo que a conversão destas em privativa de liberdade somente ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto”
.

Requer, ainda, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o andamento do processo de execução da pena de multa.

Contrarrazões, no mov. 47.1 (ID 10398539), pelo
desprovimento
do recurso.

O Magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ao mov. 56.1 (ID 10398539).

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 10470149, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. De plano, consigno que resta prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o feito encontra-se apto a julgamento de mérito por este Colegiado.

O art. 197 da Lei de Execução Penal prevê que
“
D
as decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo,
sem efeito suspensivo
”.
Portanto, passo à análise do mérito recursal.

Acerca da temática posta em análise, o Código Penal, em seu art. 44, § 5º, assim dispõe:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...)

§ 5
º
Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

Outrossim, o STJ, firmou tese, no Tema 1.106, sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que
“
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.”
(STJ, REsp nº 1.925.861/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, J. 27.04.2022)

Sob tal perspectiva, verifica-se que o agravante, no bojo dos autos de nº 0017556-13.2020.8.08.0035, foi condenado pelo cometimento de crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por
duas restritivas de direitos
, por igual período (mov. 1.1, ID 10398539).

Posteriormente, sobreveio nova condenação, oriunda da ação penal de nº 0010074-49.2021.8.08.0012, pela prática do mesmo delito, tendo a
pena
privativa de liberdade
sido fixada em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto (mov. 17.2, ID 10398539).

Nesse cenário, considerando as penas restritivas de direito impostas ao recorrente foram de prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade, e que a condenação superveniente deve ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, carece de reforma o r.
decisum
, diante da possibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas ora em apreço.

Desse modo, a imposição de penas de naturezas distintas, constada durante a execução, não implica na conversão automática da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, cabendo ao Julgador analisar se no caso concreto existe a possibilidade de cumprimento simultâneo, especialmente tratando-se reprimenda corporal fixada em regime aberto.

Em situações semelhantes, cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TEMA REPETITIVO N. 1106. PENA DE RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECONVERSÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PASSÍVEL DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/4/2022, ao apreciar o RESP n. 1.918.287/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, aprovou a tese do Tema n. 1106. 2. Entretanto, Como já firmado em diversos julgamentos desta Corte Superior, somente certas restritivas (prestação pecuniária e perda de bens) e a multa se coadunam com os regimes semiaberto e fechado (AGRG no AREsp n. 1.480.989/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019).
3.
No caso dos autos, verifica-se a possibilidade de cumprimento simultâneo da medida restritiva de direito consistente em prestação pecuniária, mesmo diante de novo Decreto condenatório à reprimenda de reclusão no regime semiaberto.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC
nº
914.911/
DF
2024/0181012-0; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Sexta Turma; DJE 04.10.2024)
(grifei)

____________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENADO A PENA RESTRITIVA DE DIREITO. MODALIDADE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NOVA CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECONVERSÃO E UNIFICAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. ANÁLISE PRÉVIA. OITIVA DO APENADO. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 44, §§ 4º E 5º DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de condenação a pena privativa de liberdade superveniente, deve ser observado o que estabelece o artigo 44, §5º, do Código Penal, segundo o qual, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. 2.
Não há, a princípio, impedimento ao cumprimento simultâneo da pena restritiva de direito, na modalidade prestação pecuniária, com a pena privativa de liberdade, ainda que estabelecida em regime semiaberto. Precedentes STJ e TJDFT.
3.
A condenação superveniente a uma pena corporal não implica a automática conversão da pena alternativa anterior, sendo necessária a análise casuística acerca da possibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas estabelecidas, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estabelecida em regime inicial semiaberto.
4. Na hipótese em que o apenado, condenado anteriormente à pena restritiva de direito, na modalidade prestação pecuniária, é novamente condenado, desta vez a uma pena privativa de liberdade, ainda que em regime semiaberto, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessária sua prévia oitiva acerca da possibilidade de cumprimento simultâneo de ambas as reprimendas. Tal ato não obsta posterior reconversão e unificação, em caso de descumprimento, conforme estabelece o artigo 44, § 4º, do Código Penal. 5. Agravo conhecido e provido.

(TJDF; RAG
nº
07304.57-65.2024.8.07.0000 191.5000; Rel. Des. Simone Lucindo; Primeira Turma Criminal; J. 29.08.2024)
(grifei)

____________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Unificação de penas. Conversão de penas restritivas de direito em privativa de liberdade, no regime semiaberto. Defesa que objetiva o cumprimento simultâneo das reprimendas, eis que o agravante estava prestes a progredir ao regime aberto. Com razão.
Embargos de declaração opostos contra a r. Decisão impugnada que foram parcialmente acolhidos após o preenchimento do requisito objetivo para a progressão almejada. Decisão que defere a progressão de regime é meramente declaratória e confirma um direito preexistente.
Possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritivas de direito e privativa de liberdade em regime aberto. De rigor o restabelecimento da pena restritiva de direito.
Recurso provido, nos termos constantes do acórdão.

(TJSP; A
g
ExPe n
º
0003791-97.2023.8.26.0154 17692903; Rel. De
s.
Ana Zomer; Primeira Câmara de Direito Criminal; J. 19.03.2024)
(grifei)

Diante do exposto, firme nessas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
P
ROVIMENTO,
reformando o r.
decisum
, para reconhecer a possibilidade de
cumprimento simultâneo
da pena privativa de liberdade, em regime aberto, estabelecida no processo de nº 0010074-49.2021.8.08.0012, devendo ser restabelecidas as penas restritivas de direito decorrentes da Ação Penal de nº 0017556-13.2020.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento da Relatora para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.